Tribunal: TJMT
Processo: 1022847-77.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022847-77.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLUS CRISTIANO MACIEL DE CARVALHO - CPF: 001.370.989-52 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SHEILA APARECIDA AMORIM HORTA DE CARVALHO - CPF: 127.097.398-36 (EMBARGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (EMBARGANTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARLUS CRISTIANO MACIEL DE CARVALHO - CPF: 001.370.989-52 (EMBARGANTE), SHEILA APARECIDA AMORIM HORTA DE CARVALHO - CPF: 127.097.398-36 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E M T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL –
EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS –
CLÁUSULA PENAL – PREVISÃO CONTRATUAL –
CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES – NÃO CABIMENTO – TEMA 970 DO STJ –
CUMULAÇÃO
DE CLÁUSULA PENAL
MORATÓRIA
E
COMPENSATÓRIA
- IMPOSSIBILIDADE – IDENTIDADE DE FATOS GERADORES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– PARCIAL

PROVIMENTO
DA APELAÇÃO – PEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – INCABÍVEL
– VÍCIO NÃO VERIFICADO – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1022847-77.2017.8.11.0041

EMBARGANTES:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
E

MARLUS CRISTIANO MACIEL DE CARVALHO E OUTRA

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, sucessivamente, por
HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

(primeira embargante)
e
MARLUS CRISTIANO MACIEL DE CARVALHO E OUTRA

(segundos embargantes),
em face do v. acórdão desta Câmara (Id 149027189), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte requerida,
a fim de afastar a cumulação entre a multa
penal

moratória e compensatória, devendo ser mantida apenas a primeira e, ainda, afastar a condenação em danos emergentes (aluguéis pagos), eis que não cumulável com a multa penal moratória
, mantendo-se os demais pontos da sentença.

A
primeira embargante
aponta que o
decisum
foi omisso no que tange à redistribuição da verba sucumbencial, já que a parte autora
sucumbiu em metade de sua pretensão, bem como quanto a manutenção da condenação em danos morais, posto que no caso não houve a comprovação do sofrimento dos danos morais, senão o mero atraso.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, extirpando a condenação em danos morais, em adequação aos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça e redistribuindo o ônus da sucumbência.

Por sua vez, os
segundos embargantes
a
firmam que o
decisum
é contraditório na fundamentação relacionada ao descabimento de cumulação entre cláusula penal e danos emergentes.

Afirmam que no caso faz-se necessário o
distinguishing
entre o referido precedente e a hipótese em análise, posto que trata-se dos danos emergentes caracterizados pelo custeio de aluguéis com outro imóvel, em decorrência do atraso na entrega do empreendimento. Assim, estaria afastada a aplicação do Tema, pelo simples fato de não se tratar de lucros cessantes, mas de danos emergentes, sobretudo porque o valor da multa moratória e ínfimo com relação aos gastos advindos com a locação.

Ainda, prequestionam expressamente a violação ao art. 489, §1o, incisos I, IV, V e VI e decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações, pugnam pelo acolhimento dos embargos opostos, sanando a contradição apontada, para que seja reconhecida e aplicada a cumulação da cláusula moratória e o ressarcimento dos aluguéis pagos pelos Embargantes.

Foram ofertadas contrarrazões pela parte requerida-embargada no Id. 150379180, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL –
EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS –
CLÁUSULA PENAL – PREVISÃO CONTRATUAL –
CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES – NÃO CABIMENTO – TEMA 970 DO STJ –
CUMULAÇÃO
DE CLÁUSULA PENAL
MORATÓRIA
E
COMPENSATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – IDENTIDADE DE FATOS GERADORES –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“Fatores externos, como o atraso da entrega do habite-se, ou mesmo o atraso das obras de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água e esgotamento sanitário, dentre outros, relacionam-se com os riscos do empreendimento, não guardando relação alguma com caso fortuito ou força maior. (...)” (N.U 0013652-22.2016.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 06/08/2019).

Diante do descumprimento exclusivo da ré quanto ao prazo de entrega do imóvel, mostra-se inevitável a aplicação da cláusula penal em caso de impontualidade, devendo ela arcar com o valor no percentual previsto no contrato.

O entendimento do STJ é no sentido de que no caso em que há
cláusula

penal
(
moratória
ou compensatória) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com
danos

emergentes
ou lucros cessantes.

Ademais, a
cumulação
das multas compensatória e
moratória
não é cabível quando há identidade de fatos geradores.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos
.”

Embora os autores, ora segundos embargantes, aleguem que o acórdão recorrido é contraditório, não merece acolhimento tal argumento, já que mostra-se devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada de impossibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com danos emergentes ou lucros cessantes, inclusive com fulcro em precedentes do STJ e deste Sodalício.

Assim, de acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

Portanto, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO –
ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 0033830-13.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Quanto aos primeiros aclaratórios [
HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
], inexiste qualquer contradição no que tange a manutenção da condenação ao pagamento de danos morais, já que o
decisum

mostra-se devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada, já que assim me manifestei,
verbis
:

“(...) No que pertine ao dano moral, considerando o tempo de atraso na entrega do imóvel, bem como observada a ausência de excludentes da responsabilidade civil, resta caracterizado o dever de indenizar.

Isso porque, além do interesse econômico que envolve a causa, o interesse extrapatrimonial da compradora foi atingido pela conduta ilícita da apelante, uma vez que é incontroversa a frustração sofrida por ela em razão da morosidade na entrega do imóvel. Esse atraso incomum e injustificado não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia, ensejando a devida compensação.

Assim, sopesadas tais circunstâncias, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de

R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença, estando, pois, o
quantum
em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos (...)”.

Lado outro, no que pertine a tese de omissão quanto a redistribuição do ônus da sucumbência, da mesma forma não merece acolhida, na medida em que, mesmo sendo dado parcial provimento ao recurso manejado pela parte requerida-apelante, os autores ainda assim decaíram em parte mínima do pedido, já que mantida a multa moratória e a condenação em danos morais em favor dos mesmos.

Segundo entendimento do STJ, havendo sucumbência em parcela mínima do pedido não se reconhecerá a sucumbência recíproca, cabendo ao adversário o
pagamento integral
das despesas processuais,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. FÉRIAS E 13o SALÁRIO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REAJUSTE DE 28, 86%. ANUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO JÁ REAJUSTADA. BIS IN IDEM.

(...) 5
. A jurisprudência do STJ entende que não é cabível a compensação recíproca dos honorários advocatícios na hipótese em que, apesar de o réu ter obtido parcial sucesso no recurso de apelação, o autor decaiu em parte mínima do pedido, pois, caracterizada a sucumbência mínima de uma das partes, cabe ao outro litigante o pagamento integral das despesas processuais.
(...).”
(AgRg nos EDcl no REsp 1457873/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015)

Nesse trilhar é o entendimento deste sodalício:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO – PEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – INCABÍVEL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A jurisprudência do STJ entende que não é cabível a compensação recíproca dos honorários advocatícios na hipótese em que, apesar de o réu ter obtido parcial sucesso no recurso de apelação, o autor decaiu em parte mínima do pedido, pois, caracterizada a sucumbência mínima de uma das partes, cabe ao outro litigante o pagamento integral das despesas processuais. (.. .).” (AgRg nos EDcl no REsp 1457873/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015)”
(
TJ-MT - AC: 00156242720168110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/06/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por ambas as partes.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022